Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. DOMICÍLIO. GUARDIÃ. FILHO INCAPAZ. INTERESSE MENOR. PRIORIDADE. ART. 53, INCISO I DO CPC. ENUNCIADO 383 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Dispõe o art. 53, inciso I do CPC, que, na a ação de divórcio, é competente o foro do domicílio do guardião do filho incapaz.
2. Segundo o Enunciado 383 da Súmula do STJ, A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. Considerando que a menor reside com sua genitora em Arniqueira/DF, é competente a Circunscrição Judiciária de Águas Claras para processar e julgar a demanda.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS).